Tribunal: TJES
Processo: 5006414-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. TEMA 234/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado. A embargante alega: (i) contradição na análise da abusividade dos juros; (ii) desconsideração dos fatores de risco da operação pelo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao limitar os juros remuneratórios à média de mercado, supostamente sem analisar os fatores de risco da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não permitindo o reexame da decisão para viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
O acórdão (objeto dos embargos) fundamentou a limitação dos juros na abusividade da taxa contratada (61,96% a.a.) frente à média de mercado (25,52% a.a.), aplicando o Tema 234/STJ, e ajustou o percentual revisional ao parâmetro jurisprudencial.

6)

A instituição financeira, sob a alegação de contradição e desconsideração de fatores de risco, objetiva a rediscussão do entendimento jurídico esposado, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.

7)
Os embargos de declaração opostos com objetivo de prequestionamento exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando estando a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (Interpretação do § 1º do art. 489 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.022; Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234 (Recurso Repetitivo); STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp. 1.578.553/SP); TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da taxa de juros fixada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1.01891.0000775.23.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto, justamente por se tratar de média, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco:

[...]

No caso, porém, o contrato prevê taxa de juros de 4,10% ao mês e 61,96% ao ano, patamar muito superior à média de mercado (25,52% ao ano), conforme declarado na sentença.

Não se trata, portanto, de reconhecimento da abusividade contratual meramente por superar a média divulgada pelo BACEN, mas em razão da manifesta desproporção assumida pelo consumidor.

Nesse passo trilha a jurisprudência dessa Corte:

[...]

Contudo, quanto ao novo patamar fixado, assiste parcial razão ao consumidor, pois o juízo a quo limitou a taxa ao dobro da média de mercado (51,04% a.a.).

Com efeito, o entendimento do STJ orienta que, constatada a abusividade, a taxa deve ser adequada à média de mercado, salvo se as peculiaridades do caso, devidamente comprovadas pela instituição financeira, justificarem a fixação em patamar diverso, o que não ocorreu na hipótese.

Desse modo, a sentença merece reforma nesse ponto, apenas para ajustar o percentual revisional ao parâmetro jurisprudencialmente consagrado.

No que concerne à cobrança da tarifa de cadastro, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, conforme o enunciado da Súmula 566, 4é no sentido de que tal tarifa é válida quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Na hipótese, a cobrança da referida tarifa no valor de R$ 1.300,00 correspondente a 4,30% do valor total financiado, não configura abusividade, pois se encontra abaixo do percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante.

Em relação à tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de ser válida a cláusula, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva:

[...]

Com efeito, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação do serviço ao juntar o "Termo de Responsabilidade e de Vistoria de Veículos" (ID 14442960), que contém fotos e a descrição do estado do bem.

Ademais, o valor cobrado (R$ 270,00) não se mostra excessivo, inexistindo nos autos prova em contrário.

Quanto à alegada ilicitude na contratação do seguro prestamista e da assistência, a tese de venda casada não encontra respaldo no acervo probatório.

A contratação do serviço bancário em instrumento apartado gera presunção de contratação livre e consciente:

[...]

Na hipótese, o seguro e a assistência foram contratados separadamente (Id’s. 14441681 e 14441680), não havendo elementos capazes de demonstrar impedimento à escolha do consumidor.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.